Tribunal: TJES
Processo: 5011700-84.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011700-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS MOREIRA

APELADO: PEDRO PAULO VOLPINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por PEDRO PAULO VOLPINI contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação do requerido, reduzindo os valores dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente em razão da ausência de contrato escrito. O embargante sustenta obscuridade, omissão, contradição e erro material na decisão colegiada, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em obscuridade ou omissão ao utilizar jurisprudência supostamente inadequada; (ii) apurar se houve omissão na fundamentação da redução dos honorários; (iii) analisar eventual contradição na utilização de precedentes; (iv) examinar a existência de erro material quanto à alegada inércia do embargante; e (v) avaliar a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e coerente as matérias relevantes ao julgamento, não se configurando obscuridade ou omissão. A jurisprudência citada é empregada como reforço argumentativo, sem que se exija similitude exata entre os casos.

4. A redução dos honorários é fundamentada com base na análise fático-jurídica das causas, observando-se os critérios legais de proporcionalidade, complexidade e valor econômico, em conformidade com o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

5. Não se identifica contradição interna no acórdão, pois os precedentes citados foram utilizados de maneira contextual e não conflitam com a fundamentação adotada.

6. A alegação de erro material quanto à inércia do embargante não procede, tratando-se de juízo valorativo relacionado à mitigação do próprio prejuízo, e não de equívoco fático ou de expressão.

7. O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de responder artigo por artigo, sendo suficiente o enfrentamento do mérito jurídico da controvérsia, o que foi realizado adequadamente no acórdão impugnado.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, finalidade que transparece nas alegações do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

1. A ausência de similitude exata entre os precedentes citados e o caso concreto não configura obscuridade nem omissão quando a fundamentação do acórdão se apoia nos fatos e provas dos autos.

2. O juízo de proporcionalidade na fixação ou redução dos honorários advocatícios é matéria de mérito e não se confunde com omissão ou erro material.

3. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

4. O julgador não está obrigado a rebater dispositivo legal por dispositivo, bastando que enfrente adequadamente a questão de fundo para fins de prequestionamento.

Dispositivo relevante citado
: CPC/2015, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PEDRO PAULO VOLPINI
contra acórdão prolatado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, nos termos do voto desta relatoria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PARA ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇOS PRESTADOS SEM CONTRATO ESCRITO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios. A sentença condenou o apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 pelos serviços advocatícios prestados na ação nº 0015158-25.2007.8.08.0011, e 220 URHs para as ações nº 5001494-16.2019.8.08.0011 e nº 0013898-92.2016.8.08.0011, conforme a tabela da OAB/ES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se os honorários advocatícios devem ser arbitrados, considerando a ausência de contrato escrito e a natureza dos serviços prestados, e (ii) se os valores arbitrados em primeira instância atendem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º) assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial dos honorários quando não houver contrato escrito ou estipulação prévia, devendo a fixação observar a complexidade e o valor econômico da causa. 4. As provas testemunhais demonstram que o contrato de trabalho entre o apelado e a Cooperativa de Laticínios Selita não abrangia a defesa de interesses particulares dos dirigentes da cooperativa, configurando-se, portanto, a necessidade de pagamento autônomo pelos serviços prestados nas ações em questão. 5. A fixação dos honorários no valor de R$ 8.000,00 para a execução extrajudicial nº 0015158-25.2007.8.08.0011 se mostra desproporcional ao trabalho realizado, sendo razoável a redução para 10% do benefício econômico obtido, resultando no valor de R$ 4.000,00. 6. A verba honorária de 220 URHs arbitrada para as ações no juizado especial cível e criminal (nº 5001494-16.2019.8.08.0011 e nº 0013898-92.2016.8.08.0011) é excessiva, considerando a menor complexidade dos processos e o rito sumaríssimo aplicável. Assim, é adequado reduzir os honorários para R$ 3.800,00 em cada uma das demandas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido.
Tese
s
de julgamento
: 1. Os honorários advocatícios podem ser arbitrados judicialmente na ausência de contrato escrito, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade com base na complexidade e no valor econômico da demanda. 2. A fixação dos honorários advocatícios para processos no juizado especial deve considerar a simplicidade e celeridade do rito sumaríssimo, reduzindo-se o valor quando incompatível com a natureza do processo.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apl. nº 0000597-39.2015.8.08.0003, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 20.02.2018; TJES, APL nº 0003721-74.2013.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 17.10.2017..

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao atrair jurisprudência que não guarda similitude fática com os presentes autos, especialmente quanto à existência de contrato escrito nos paradigmas citados; (II) deixou de fundamentar adequadamente a redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, afastando-se injustificadamente dos parâmetros do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94; (III) incorreu em contradição ao citar como fundamento jurisprudência que, na verdade, teria reforçado os argumentos do apelado/embargante, pois em caso análogo, manteve-se o arbitramento originário de honorários fixados em 20%; (IV) apontou ainda erro material na afirmação de que teria o embargante permanecido inerte na cobrança dos honorários, quando ajuizou a ação dentro do prazo prescricional de cinco anos;
(V) suscitou, por fim, prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos: art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94; art. 206, § 5º, II, e art. 884, ambos do Código Civil; e art. 5º, II, da Constituição Federal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para imprimir efeito modificativo ao julgado, a fim de que seja desprovido integralmente o recurso de apelação do requerido.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas ao exame deste eg. colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A decisão colegiada enfrentou os elementos essenciais à resolução da controvérsia, à luz do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94 e do art. 85, § 2º do CPC. A redução dos honorários fundou-se na análise concreta da complexidade das causas, valor dos benefícios econômicos e simplicidade procedimental, não havendo qualquer violação aos critérios legais estabelecidos.

O uso de jurisprudência nos autos foi feito como reforço argumentativo (não como fundamento exclusivo). O julgador não está obrigado a justificar exaustivamente a adequação de cada precedente, tampouco a rejeitá-lo expressamente se dele discorda. Ademais, a fundamentação principal foi própria, baseada nos fatos e provas dos autos.

A alegação de erro material quanto à suposta “inércia” do embargante também não procede. O fundamento adotado (“dever de mitigar o próprio prejuízo”) foi usado como argumento auxiliar de razoabilidade para fixação de valor. O ajuizamento dentro do prazo prescricional não impede a crítica à demora, do ponto de vista fático, especialmente quando isso impacta na aferição de proporcionalidade. Portanto, trata-se de juízo valorativo – não de erro material.

Por fim, em relação ao pedido de prequestionamento, ressalte-se que não há obrigação de o julgador rebater artigo por artigo invocado pela parte, bastando que enfrente a questão de fundo de modo suficiente – como ocorreu no caso em apreço.

É manifesta, pois, a intenção do embargante de rediscutir o mérito do julgamento, o que é incabível nesta via estreita.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.